Tribunal: TJBA
Processo: 0553186-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553186-04.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. AUMENTO PROPORCIONAL DE 33,33% EM RELAÇÃO
À
JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VALOR DA GAP DEFINIDO NOMINALMENTE POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO ALÉM DO LIMITE LEGALMENTE PREVISTO. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE
E DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra Sentença integrada por embargos de declaração proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Coletiva n°. 0553186-04.2016.8.05.0001, movida pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Ente Estatal a reajustar a Gratificação de Atividade Policial Militar - GAP em favor dos associados da parte Autora, no percentual de 33,33%, bem como ao pagamento das respectivas diferenças.

2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se os policiais militares filiados à Associação demandante fazem jus ao reajuste da GAP no percentual de 33,33%
,
da GAP II para a GAP III, correspondente
ao
aumento na jornada de trabalho, de 30 para 40 horas, bem como a repercussão deste percentual sobre a gratificação
nas referências
IV e V.

3. A GAP possui caráter genérico, foi criada
pela Lei 7.145/97 com o objetivo de
compensar os riscos da atividade policial
e não possui
, por conseguinte, natureza transitória ou pessoal, alcanç
ando
todos os policiais militares da ativa indistintamente.
Além disso, desde a sua criação, a referida Lei especificou, em seu art. 7º, que a GAP seria “escalonada em 5 (cinco) referências” e consistiria de “valor em espécie, fixado em função do respectivo posto ou graduação”. Portanto, a gratificação já seria criada com valor determinado, sem qualquer vinculação à carga horária exercida pelos servidores.

4. Portanto, é nítido que os valores de cada referência da GAP são previstos nominalmente por Lei, sendo vedado ao Poder Judiciário implementar sua modificação com base em critério que não possui qualquer lastro legal.

5. Outrossim, a parte autora invoca a violação ao Tema 514 da Repercussão Geral para sustentar sua tese de que teria havido violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF). Contudo, o precedente invocado pela parte autora não se aplica ao caso em tela por algumas razões.

6. Primeiro, porque a Lei que instituiu a GAP para os policiais militares na Bahia, como visto, não alterou a jornada de trabalho da categoria, apenas estabeleceu níveis diferentes para remunerar jornadas distintas. Segundo, porque, no caso paradigma julgado pelo STF, o aumento da jornada dos servidores se deu sem nenhum aumento salarial — ou seja, servidores que laboravam 20h/semana passaram a trabalhar 40h/semana recebendo o mesmo salário. No caso em apreço, entretanto, a previsão legal é de aumento sucessivo do valor da GAP, em cada um dos seus níveis, ainda que estes aumentos não sejam proporcionais entre si.

7. É importante consignar, também, que em matéria de irredutibilidade de vencimentos, a Corte Suprema possui entendimento consolidado de que o poder público pode alterar a forma de distribuição das verbas que compõem a remuneração dos servidores. Dessa maneira, é vedada a redução do valor global auferido pelo servidor, mas é possível a modificação da forma de cálculo dos vencimentos. Precedentes.

8. Nesse rumo, se não houver redução do valor nominal pago ao servidor, não há que se cogitar violação à irredutibilidade de vencimentos. Aliado a isso, convém ressaltar que a pretensão da parte autora sequer é passível de análise no caso concreto, uma vez que não consta dos autos qualquer comprovante de pagamento que evidencie a redução de vencimentos alegada.

9.
Noutro giro,
da análise da Lei 7.145/97, que regulamentou a GAP
nas referências de I a
III, infere-se que o único requisito específico
para a
concessão da
GAP III
é o cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme disposto em seu artigo 13, § 2º. Por outro lado, a Lei nº 12.566/12, que regulamentou a GAP nos níveis IV e V, dispõe que os únicos requisitos para a concessão da gratificação nesses níveis são o cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e a percepção da GAP, na referência IV, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, conforme disposto no art. 8º do referido diploma legal.

10. Ao contrário do que alega a Associação apelada, a percepção da GAP não possui relação com a remuneração da jornada de trabalho ou serviço extraordinário prestado pelo Policial Militar, porquanto os motivos ensejadores do pagamento de ambas as verbas são distint
o
s.

11. A finalidade da GAP é compensar o exercício da atividade policial e os riscos
dela
decorrentes, isso porque, o risco é elemento intrínseco da atividade policial militar
. Desse modo,
todos os policiais militares, apenas pelo fato de integrarem as fileiras da corporação, fazem jus ao benefício, diferenciando-se apenas o valor da gratificação a ser paga a cada um deles.

12. Neste diapasão, inexistindo previsão legal de que a GAP deva ser proporcional
à
quantidade de horas trabalhadas pelo policial, o deferimento dos aumentos na forma estabelecida pela sentença de origem revela clara ofensa à legalidade estrita, que impõe a criação e majoração de gratificações por lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo nos autos motivo idôneo que justifique a intervenção do Poder Judiciário nos vencimentos legalmente previstos para os militares.

13.
Logo, c
onsiderando que a lei dispõe expressamente sobre os valores
devidos
a cada nível de GAP, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na fixação desses valores para aumentar os vencimentos dos servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF,
segundo a qual
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

14. Nessa linha intelectiva, não é demais destacar que esta Corte baiana já se debruçou exaustivamente sobre a matéria e possui entendimento consolidado, dispondo acerca da impossibilidade de vinculação da GAP à jornada de trabalho do Policial Militar, conforme julgados transcritos no voto. Igualmente, foram colacionadas ementas de acórdãos do STJ acerca do pretendido aumento de 33,33%, reconhecendo que inexiste vinculação entre os níveis da GAP e a quantidade de horas trabalhadas pelos policiais militares da Bahia. Portanto, merece ser acolhida a irresignação do ente público.

15. Por fim, deixo de condenar a Associação Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da vedação legal contida no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0553186-04.2016.8.05.0001
da comarca de Salvador-BA, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado (a)
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
do Estado da Bahia

para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR16/27)